Tribunal: TJES
Processo: 5001593-74.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001593-74.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: CONSUELITA COELHO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 2ª recorrida apresentou contrarrazões (ID.2278618).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUBMARINO VIAGENS LTDA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo;
c)
que é ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda;
d)
que o responsável pelo ocorrido é Azul Linhas Aéreas;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Preliminarmente, a parte recorrente alega ilegitimidade passiva, tendo em vista que atribui a responsabilidade somente à segunda ré Azul Linhas Aéreas.

Dessarte, rejeito-a tal preliminar , pois restou evidenciado que ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
1
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do cancelamento de voo sem nenhuma justificativa plausível.

Verifica-se nos autos, que a parte recorrida adquiriu passagem aérea na plataforma Submarino, junto a Azul Linhas Aéreas, para data 03/08/2020 pelo valor de R$316,67 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), que chegando no aeroporto a recorrida foi surpreendida com o cancelamento do voo.

A empresa aérea Azul, informou a recorrida que o voo seria marcado para outra data, não sendo possível a remarcação para o mesmo dia, contudo a recorrida conseguiu adquirir uma nova passagem junto a ré azul no valor de R$ 1.055,51 (mil e cinquenta e cinco reais, cinquenta e um centavos) com embarque no mesmo dia.

Desse modo, verifica-se a total falha na prestação do serviço ofertado pelas rés, eis que o recorrido foi informado que não conseguiria embarcar naquela data com sua passagem, porém quando adquiriu outra passagem com valor muito mais elevado do valor primeiramente adquirido, conseguiu embarcar.

Assim, não merece prevalecer a alegação da recorrente que, em virtude da COVID-19, os voos foram desmarcados, porque o recorrido com outra passagem conseguiu embarcar no mesmo dia (03/08/2020), não verificando nos autos a existência de força maior ou caso fortuito.

Logo, verificando que estamos diante de uma relação de consumo, tenho que a sentença não padece de reforma devendo ser mantida em sua integralidade, eis que patente a falha no serviço ofertado pelas rés.

Destarte, no que tange ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrido quanto da recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Destarte, tendo em vista, que a sentença observou tais critérios, tenho que o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, considerando que foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à restituição do valor gasto com nova passagem (R$1.055,51), tenho que também merece ser mantido, eis que devidamente comprovado nos autos a compra das novas passagens (id. 2278477).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO NA FORMA SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS (R$1.055,51). DANO MORAL (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.